Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738088-33.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO BEZERRA, CHRISTIANE RAMOS CARDOSO APELADO: INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que sentenciou o feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fls. 1/4 ID 30485495). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator